Tribunal: CARF
Processo: 16561.720093/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720093/2017-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.798 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
PENINSULA PARTICIPAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. ARCABOUÇO JURÍDICO ENTRE AS DECISÕES
COTEJADAS DISTINTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos cotejados tenham se
fundamentado para decidir em diferentes disposições normativas.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720093/2017-23
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1302-003.719 de 16/07/2019 (fls. 4.826 a 4.926), cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram
assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
ESTIMATIVA. BALANÇO/BALANCETE DE SUSPENSÃO. LUCRO REAL
ANUAL. OPÇÃO CONFIGURADA.
A pessoa jurídica que deixa de recolher o IRPJ devido por estimativa, em decorrência
do levantamento de balanço ou balancete de suspensão manifesta, deste modo, a sua
opção pela apuração anual do referido tributo.
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS
POR
MEIO
DE
AÇÕES.
AVALIAÇÃO
A
VALOR
DE
MERCADO.
OBRIGATORIEDADE.
A integralização de quotas em fundos de investimento por meio de ações deve tomar
por base o valor de mercado de tais ativos financeiros.
REAVALIAÇÃO ESPONTÂNEA. PERÍODO POSTERIOR À LEI No 11.638.
IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
A Lei no 11.638, de 2007, eliminou a figura da reavaliação espontânea de ativos, de
modo que não subsiste o lançamento tributário embasado na ocorrência de reavaliação
dissimulada de ativos por meio do aporte das ações no Fundo de Investimento.
PERMUTA DE BENS. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. TORNA EM
DINHEIRO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
O ganho de capital obtido nas permutas entre bens de valores diversos deve ser
submetido à tributação, sendo irrelevante o fato de inexistir torna em dinheiro.
RTT. PERMUTA DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. DIFERENÇA ENTRE
VALORES PATRIMONIAIS DOS BENS PERMUTADOS.
Na vigência do regime tributário de transição, o ganho de capital na permuta de ações
deve ser apurado a partir da diferença entre os valores patrimoniais dos ativos
permutados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO
NOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão em que não fique configurada a adoção de critérios
novos para a manutenção do lançamento, pelas autoridades julgadoras de primeira
instância.
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO.
Não apontadas as condutas praticadas pelo administrador da pessoa jurídica com
infração à lei e que resultem em créditos tributários, não é possível a atribuição de
responsabilidade tributária, na forma do art. 135, III, do CTN.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE PROVA.
A atribuição de solidariedade tributária na forma do art. 124, inciso I, do CTN, demanda
obrigatoriamente a comprovação do interesse comum nas situações que configurem os
fatos geradores dos créditos tributários constituídos.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo, configurando fraude,
não é aplicável a multa de ofício no percentual qualificado.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. EFICÁCIA NORMATIVA. AUSÊNCIA. MULTA E
JUROS DE MORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Decisões administrativas sem eficácia normativa atribuída por lei não se enquadram
como normas complementares, para efeitos de exclusão da imposição de penalidades e
cobrança de juros de mora, na forma do parágrafo único do art. 100 do Código
Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao recurso quanto à
infração relativa à reavaliação espontânea de ativos, votando o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca pelas conclusões do relator; por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso quanto a infração de ganho de capital na permuta de
ações, vencido o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias que dava provimento
integral nesta parte; por unanimidade de votos em negar provimento quanto à
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL e quanto à
aplicação da multa de ofício e dos juros de mora; e em dar provimento quanto à
aplicação da multa qualificada e em afastar a imputação da responsabilidade solidária
com base no art. 135, inc. III do CTN ao Sr. Abílio dos Santos Diniz. E, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de ofício.
Irresignada com o teor da decisão, a contribuinte manejou embargos de declaração
que foram rejeitados pelo presidente do colegiado, conforme despacho de fls. 5.098 a 5.104.
Trata-se de contencioso decorrente de ação fiscal segundo a qual a autoridade
responsável considerou que a ora recorrente teria deixado de recolher Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) decorrentes de duas
operações efetuadas pelo contribuinte:
(i) o aporte de ações preferenciais da CBD – Companhia Brasileira de
Distribuição, detidas pelo sujeito passivo, em fundo de ações, infração à qual foi dado
provimento ao recurso voluntário; e
(ii) a permuta de ações ordinárias da Wilkes por ações preferenciais da CBD,
litígio que remanesce até este instante processual.
Segundo a autoridade autuante, em relação à última infração, a contribuinte teria
omitido o ganho de capital auferido na venda da totalidade das ações da Companhia Brasileira de
Distribuição (CBD) ao apresentar a operação como mera permuta de ativos.
Cientificada da autuação fiscal, a contribuinte, quanto à matéria ora em discussão,
apresentou impugnação alegando, em síntese, que a operação entre os dois grupos empresariais
teria ocorrido por permuta sem torna, razão pela qual não haveria ganho de capital.
A DRJ competente para julgar a impugnação considerou parcialmente procedente
a autuação fiscal. Contra esta decisão a contribuinte apresentou recurso voluntário que foi
parcialmente provido, conforme ementa e dispositivo acima transcritos.
Cientificada da decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional peticionou recurso
especial cujo seguimento foi negado, conforme despacho de fls. 4.956 a 4.965.
Diante do provimento parcial do recurso voluntário e da rejeição dos embargos de
declaração, a contribuinte apresentou recurso especial (fls. 5.114 a 5.138) em que suscitou
inúmeras divergências jurisprudenciais supostamente ocorridas. Ao final, requer seu provimento
para reformar parcialmente a decisão recorrida com o cancelamento integral dos autos de
infração.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 5.461 a 5.469 deu seguimento parcial ao
apelo, considerando caracterizadas as divergências em relação às seguintes matérias:
(1) “não tributação da operação de permuta” e
(2) “impossibilidade de eleição de nova base de cálculo pela autoridade
julgadora”.
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

As divergências que tiveram seguimento foram assim descritas no despacho de
admissibilidade do recurso especial:
(1) “não tributação da operação de permuta”
Decisão recorrida:
PERMUTA DE BENS. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. TORNA EM
DINHEIRO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
O ganho de capital obtido nas permutas entre bens de valores diversos deve ser
submetido à tributação, sendo irrelevante o fato de inexistir torna em dinheiro.
Acórdão paradigma no 2101-001.366, de 2011:
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA POR
MEIO DE PERMUTA, SEM TORNA. APLICAÇÃO DO MESMO TRATAMENTO
LEGAL DESTINADO À PERMUTA DE BENS IMÓVEIS.
Deve-se aplicar à alienação de participação societária por meio de permuta, sem torna, o
mesmo tratamento legal destinado à permuta de bens imóveis.
Não tendo havido torna no presente caso, não há que se falar em tributação. Sendo
assim, na futura alienação do bem, deverá ser considerado, para apuração do ganho de
capital, o custo da aquisição originária do bem que fora objeto de permuta.
Acórdão paradigma no 2102-001.909, de 2012:
PERMUTA DE BENS E DIREITOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA. PERMUTA DE COTAS E AÇÕES ENTRE EMPRESAS. EMPRESA
LIMITADA ADREDE PREPARADA, COM INTEGRALIZAÇÃO EM ESPÉCIE DO
PREÇO DA ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO TRATAMENTO COMO UMA
PERMUTA ORDINÁRIA QUE NÃO GERA GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO DE RENDA.
A permuta ou troca é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra
que não seja dinheiro. Tudo que pode ser objeto de uma compra e venda pode ser
trocado, não sendo necessário que os bens permutados sejam de igual espécie ou valor,
sendo lícito, portanto, permutar um imóvel por uma coisa móvel, ou ainda um bem
imóvel ou móvel por um direito. A interpretação tributária que restringe à permuta a
troca de bens imóveis não tem base na doutrina ou na própria legislação regente do
ganho de capital. Dessa forma, ao contrato de permuta, de forma geral, deve ser dado o
mesmo tratamento atribuído ao de permuta de unidades imobiliárias, quando somente se
pode falar em ganho de capital se houver torna em dinheiro. Inexistindo torna, não
haverá ganho de capital, exceto se o permutante ativar em sua declaração de bens e
direitos o bem recebido por um valor maior do que o dado na permuta. Indo mais além,
sempre que houver envolvimento de dinheiro em espécie na operação, forçoso
reconhecer a eventual existência do ganho de capital. É o que ocorre com a alienação de
ações de determinada companhia, detida por pessoa física, com utilização de veículo
societário (empresa limitada) adrede preparado, no qual se integralizou como capital da
limitada o preço da alienação, daí ocorrendo a permuta das ações por quotas.
Claramente, não se pode permitir que uma empresa limitada criada pouco antes da
operação de permuta, que funcionou apenas como repositório do preço, possa permitir a
postergação do pagamento do imposto sobre o ganho de capital, porque aqui
inegavelmente houve a disponibilidade financeira do recurso em prol do alienante
pessoa física, devendo este pagar o imposto devido.
Fl. 5547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o ganho de capital obtido nas permutas
entre bens de valores diversos deve ser submetido à tributação, sendo irrelevante o fato
de inexistir torna em dinheiro, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
2101-001.366, de 2011, e 2102-001.909, de 2012) decidiram,
de modo
diametralmente oposto, que não tendo havido torna [...], não há que se falar em
tributação (primeiro acórdão paradigma) e que, inexistindo torna, não haverá ganho
de capital (segundo acórdão paradigma).
(2) “impossibilidade de eleição de nova base de cálculo pela autoridade julgadora”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
De outra banda, procede a pretensão subsidiária da recorrente de que o ganho de capital
seja reduzido ao valor de R$ 61.441.953,72, correspondente à diferença entre os valores
patrimoniais das ações envolvidas na permuta.
Como já exposto, na vigência do RTT, na ausência de determinação legal explícita no
sentido de que os bens recebidos em permuta devem ser considerados pelo valor de
mercado, como adotado pela autoridade fiscal, cabe a adoção da diferença entre os
valores patrimoniais dos bens.
Acórdão paradigma no 2402-005.392, de 2016:
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPÇÃO NO MOMENTO DA OUTORGA.
EQUÍVOCO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
O entendimento do Fisco no sentido de mensurar a base de cálculo levando em conta o
valor justo da opção no momento da outorga traduz-se em equívoco da autoridade
lançadora, cuja correção extrapola os limites do julgamento administrativo, devendo ser
cancelado o respectivo lançamento.
[...].
Tenho como muito bem colocadas as razões do D. Relator quanto ao caráter
remuneratório dos planos de outorga de opções da empresa, bem como no que se refere
à inadequação da base de cálculo eleita pela fiscalização para fins de cômputo das
contribuições previdenciárias exigíveis.
Porém foi proposta, como solução para a controvérsia, a adoção do valor patrimonial
para fins de mensuração do ganho obtido pelo beneficiário do plano, mediante
confronto com o preço do exercício efetivo.
Sem adentrar no mérito da qualidade do valor patrimonial como referência para a
medida desse ganho, entendo, diversamente do proposto, que a eleição desse valor em
sede de julgamento administrativo, extrapola o conceito de mero ajuste ou correção de
erro material no lançamento original.
De fato, está-se a tomar montante apurado, quando comparado com o da autuação, em
momento distinto no tempo, baseado em conceito bastante diverso, resultando,
consequentemente, em valor também diferenciado.
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

Na prática, consubstancia-se na consecução de um novo lançamento, de cunho
substitutivo, por parte pela autoridade julgadora, o que não tem respaldo normativo,
sequer utilizando-se da previsão contida no § 3o do art. 18 do Decreto no 70.235/72, que
versa sobre os lançamentos complementares.
Com efeito, tanto sobre o prisma temporal, como no subsequente aspecto material base
de cálculo restaria refeito para todos os fins o crédito tributário, o que extrapola, à
evidência, os limites do presente julgamento.
Restando, de todo modo, consoante bem circunstanciado pelo D. Relator, o lançamento
original permeado de vícios de natureza material, deve ser ele então cancelado.
Acórdão paradigma no 2202-003.367, de 2016:
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE
AÇÕES STOCK OPTIONS.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO PELA INDEVIDA INDICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
A base de cálculo é uma ordem de grandeza própria do aspecto quantitativo do fato
gerador. O ganho patrimonial, no caso, há que ser apurado na data do exercício das
opções e deve corresponder à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e
o valor efetivamente pago pelo beneficiário.
O ganho patrimonial do trabalhador se realiza nas vantagens econômicas que aufere
quando comparadas com as condições de aquisição concedidas ao investidor comum
que compra idêntico título no mercado de valores mobiliários. Precedente: Acórdão
2302-003.536 – 2a TO/3a CÂM/2a SEJUL/CARF.
Sendo declarada a improcedência do lançamento, em face de vício na indicação da base
de cálculo eleita, desnecessário apreciar as demais alegações do recorrente, no que tange
a nulidades e decadência.
[...].
A base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho patrimonial, e, portanto, há que ser
apurado nesse momento histórico e deve corresponder à diferença entre o valor de
mercado das ações adquiridas e o valor efetivamente pago pelo beneficiário.
Neste lançamento, verifica-se, conforme TVF, que foi empregado como base de cálculo
do valor das contribuições “a parcela assumida como despesa pela empresa, que se
traduz no valor que o beneficiário deixou de pagar pela opção de compra quando da sua
outorga, o qual é mensurável pelo valor justo da opção de compra”.
Ora, se houve equívoco na apuração do montante devido (aspecto quantitativo da
hipótese de incidência) o lançamento encontra-se viciado e, para sanar o problema,
necessário ser feito um novo lançamento.
8. No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na vigência do RTT, na ausência de
determinação legal explícita no sentido de que os bens recebidos em permuta devem ser
considerados pelo valor de mercado, como adotado pela autoridade fiscal, cabe a adoção
da diferença entre os valores patrimoniais dos bens, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 2402-005.392, de 2016, e 2202-003.367, de 2016) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que o entendimento do Fisco no sentido de mensurar
a base de cálculo levando em conta o valor justo da opção no momento da outorga
traduz-se em equívoco da autoridade lançadora, cuja correção extrapola os limites do
julgamento administrativo, devendo ser cancelado o respectivo lançamento (primeiro
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

acórdão paradigma) e que deve ser declarada a improcedência do lançamento, em face
de vício na indicação da base de cálculo eleita (segundo acórdão paradigma).
[...]
26. Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III,
c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, ADMITO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto, no que se refere às
matérias: (1) “não tributação da operação de permuta” e (2) “impossibilidade de
eleição de nova base de cálculo pela autoridade julgadora”.
Cientificada do despacho de admissibilidade de recurso especial, a contribuinte
manejou agravo que foi rejeitado pela Presidência do CARF, conforme despacho de fls. 5.504 a
5.510.
Os autos foram encaminhados para a Procuradoria da Fazenda Nacional em
19/10/2020 (fl. 5.518) para ciência do despacho que deu seguimento parcial ao recurso especial,
ocorrendo a ciência ficta do órgão fazendário em 18/11/2020.
O processo foi devolvido ao CARF em 03/11/2020 (fl. 5.540) com as devidas
contrarrazões (fls. 5.519 a 5.539) tempestivamente apresentadas. No documento, a PFN nada
questiona quanto ao conhecimento do recurso especial e, no mérito, pugna pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido para que este
colegiado delibere sobre as seguintes matérias:
(1) “ não tributação da operação de permuta” e
(2) “impossibilidade de eleição de nova base de cálculo pela autoridade
julgadora”.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, não se insurgiu contra o conhecimento do
recurso especial.
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, julgo necessário fazer uma reanálise das supostas divergências jurisprudenciais que as
qualificariam para o conhecimento por este colegiado.
Para instruir o dissídio interpretativo quanto à primeira matéria, a recorrente
apresentou como paradigmas os acórdãos no 2101-01.366, de 01/12/2011 e no 2102-001.909, de
16/04/2012, ambos tratando de hipótese de tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
decorrente de ganho de capital.
Do primeiro acórdão, além da ementa reproduzida no despacho, importa levar em
conta as seguintes circunstâncias do caso levado a julgamento, com destaques ora acrescidos:
Voto
[...]
Tal como se verifica da fl. 36 dos autos, a autuação decorre de alienação de participação
societária por meio de permuta. Se é certo, por um lado, que não se permite a
atualização monetária do custo de aquisição de bens e direitos, a qual vigorou
somente até 31/12/1995, não menos certo é que, por se tratar de permuta de ações, não
há, no caso concreto, ganho de capital apto à incidência da norma jurídica tributária.
Considerando que o imposto de renda pressupõe, para sua incidência, a aquisição da
disponibilidade jurídica da renda ou proventos de qualquer natureza, há que se perquirir
acerca dos efeitos da permuta, com vistas à análise da sua aplicação ao caso concreto.
[...]
Sobre o tema, vale transcrever o disposto pelo art. 128, §4o, do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto n.o 3.000/1999):
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

“Art. 128. O custo dos bens ou direitos adquiridos, a partir de 1o de janeiro de 1992 até
31 de dezembro de 1995, será o valor de aquisição (Lei no 8.383, de 1991, art. 96, § 4o,
e Lei no 8.981, de 1995, art. 22, inciso I).
(...)
§ 4o Nas operações de permuta com ou sem pagamento de torna, considera-se custo de
aquisição o valor do bem dado em permuta acrescido da torna paga, se for o caso.
(...).”
Da simples leitura do aludido dispositivo, depreende-se que, em uma operação de
permuta sem torna, deve ser mantido como custo de aquisição do bem recebido aquele a
que correspondia o bem dado em permuta, o que demonstra não ter ocorrido ganho de
capital com a celebração do contrato de permuta, sem torna.
Nesse diapasão, o art. 121 do mesmo regulamento determina que, em uma operação
de permuta, a incidência do imposto de renda se dará com relação ao ganho de capital
apurado em decorrência da torna. Veja-se:
“Art. 121. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas (Lei no 7.713, de 1988,
art. 22, inciso III):
I - as transferências causa mortis e as doações em adiantamento da legítima, observado
o disposto no art. 119;
II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem
recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna, exceto no caso
de imóvel rural com benfeitorias.
§ 1o Equiparam-se a permuta as operações quitadas de compra e venda de terreno,
seguidas de confissão de dívida e escritura pública de dação em pagamento de unidades
imobiliárias construídas ou a construir.
§ 2o No caso de permuta com recebimento de torna, deverá ser apurado o ganho de
capital apenas em relação à torna.”
[...]
E mais: também não se verifica, com referida operação, a satisfação do critério temporal
da hipótese de incidência do tributo, eis que, no ano-calendário de que trata a autuação,
não houve alienação de ações, não se realizando a mais-valia apta a deflagrar a
incidência da norma.
[...]
Diante do exposto, constata-se que, no caso em tela, a alienação das quotas de
sociedade, que ensejou a glosa ora em discussão, ocorreu por meio de uma operação
de permuta sem torna, hipótese não abrangida pela regra-matriz de incidência do
imposto sobre a renda.
Sendo assim, não há que se falar na incidência do tributo, uma vez que, nesse momento,
diante da mera transferência patrimonial, não há resultado a apurar. Eventual ganho de
capital será apurado somente quando da alienação do bem, considerando-se como custo
de sua aquisição o valor da aquisição originária do bem que fora objeto de permuta.
Este primeiro caso paradigmático apresenta peculiaridades que afastam
completamente a similitude com o recorrido.
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

A situação levada a julgamento no processo paradigma trata de contribuinte
pessoa física que permutou determinadas ações que possuía por outras. Não houve torna na
operação. Como não houve torna, o eventual ganho de capital somente será apurado quando e se
houver a alienação do bem. Além disso, a situação examinada refere-se à tributação do Imposto
de Renda de Pessoas Físicas.
Do recorrido, destaco a seguinte passagem para demonstrar a falta de similitude
entre os casos julgados:
Totalmente desprovido de fundamento, ainda, o argumento dos recorrentes de que o
ganho advindo da permuta seria meramente potencial, não configurando
realização de renda, e não se inserindo no alcance do art. 43 do CTN.
Ora, nada mais inverídico.
Possuindo os bens valores distintos, cada uma das partes excluirá do seu patrimônio o
bem dado e passará a registrar o bem recebido. O ganho (ou perda) afetará
imediatamente os patrimônios dos permutantes, de modo que não há nada de potencial
no acréscimo patrimonial que se adequa perfeitamente ao conceito de renda, inclusive
porque, como visto, trata-se do valor (não em pecúnia, mas em ativo patrimonial)
recebido em troca do bem alienado por meio da permuta.
No caso do paradigma, e conforme expressa determinação legal, o bem recebido
ficará registrado na declaração da pessoa física pelo custo de aquisição. Se não houve torna na
operação, não há que se falar em ganho de capital (art. 121, § 2o), que somente ocorrerá quando
da alienação do bem recebido.
Já no caso do recorrido, como se tratava de investimento em pessoa jurídica
ligada, a avaliação anual do investimento deverá, necessariamente, ocorrer com base no
patrimônio líquido. Como os bens permutados não tinham o mesmo valor, o ganho deve ser
reconhecido imediato.
Este fato, por si, seria suficiente para afastar o conhecimento da matéria quanto a
este primeiro paradigma.
Entretanto, para além da falta de similitude, o recorrido fez menção expressa ao
Parecer PGFN/CAT no 1.722/2013, de observância obrigatória para o CARF, conforme arts. 13 e
42 da Lei Complementar no 73, de 1993, verbis:
[...]
O Parecer PGFN/CAT no 1.722, de 2013, aprovado pelo Ministro da Fazenda, e,
portanto, de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme arts. 13 e
42 da Lei Complementar no 73, de 1993, porém, traz mais luz sobre o tema
39.1.1. é possível tributar pelo imposto sobre a renda a diferença positiva, via ganho de
capital, existente entre o custo de aquisição e o valor dos bens mobiliários permutados
no momento em que é feita tal operação, independentemente da existência de torna;
39.1.2. é correto o entendimento de que a permuta, por encontrar-se no conceito de
alienação, previsto no art. 3o da Lei no 7.713, de 1988, via de regra é tributada, não
tendo as desonerações previstas na legislação, como a tratada no art 121, II, do RIR/99
(permuta de imóveis), o condão de serem aplicadas para situações diversas daquelas
especificamente ali disciplinadas;
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

39.1.3. a determinação de que a apuração do ganho de capital recairá apenas sobre a
torna, nos termos do § 2o do art. 121, do § 3o do art. 123 e do inciso III do parágrafo
único do art. 138, todos os RIR/99, aplica-se exclusivamente às permutas de ativos
imobiliários. (Destacou-se)
[...]
O Parecer, que ainda não havia sido editado quando do julgamento do acórdão
paradigma (sessão de 01/12/2011), é taxativo ao afirmar que é possível a tributação do ganho de
capital independentemente de torna e que o disposto no art. 121, § 2o aplica-se exclusivamente a
permuta de ativos imobiliários.
Portanto, além da falta de similitude entre os fatos cotejados, há uma insuperável
diferença do arcabouço jurídico vigente por ocasião de cada julgamento. E, não há como se
configurar divergência interpretativa entre colegiados quando as normas invocadas para
fundamentar cada decisão são diferentes entre si, o que justifica, de plano, as diferenças quanto
aos dispositivos dos dois julgados.
Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao segundo paradigma desta matéria.
Que, aliás, negou provimento ao recurso voluntário quanto ao tema ora em análise, conforme se
constata do dispositivo abaixo transcrito (com destaques acrescidos):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, em DAR parcial provimento ao recurso para
reduzir a multa de ofício do percentual de 150% para 75%. Fez a sustentação oral a
Dra. Ana Cláudia Akie Utumi, advogada do recorrente, OAB/SP no 138.911.
Portanto, a matéria suscitada – não tributação da operação de permuta – não
possui, neste paradigma, decisão que seja conflituosa com o recorrido.
A recorrente transcreve, com vistas a demonstrar o dissídio interpretativo, as
seguintes passagens do voto condutor do julgado:
Não tenho qualquer dúvida em asseverar que em permutas sem torna de dinheiro, entre
quaisquer bens (diversos de dinheiro), não há apuração de ganho de capital. Já confessei
este entendimento quando relatei o recurso no 156.029, com prolação do Acórdão no
10616.964, sessão de 26 de junho de 2008, que restou assim ementado (excerto):
[...]
O contrato de permuta que afasta a tributação do imposto de renda é aquele em que as
partes permutam bens diversos de dinheiro, postergando a apuração do ganho de capital,
para quando houver a efetiva realização financeira do bem recebido na permuta.
Entretanto, a contribuinte deixou de transcrever a íntegra do segundo parágrafo,
que restou assim redigido no acórdão paradigma (com destaques acrescidos):
O contrato de permuta que afasta a tributação do imposto de renda é aquele em que as
partes permutam bens diversos de dinheiro, postergando a apuração do ganho de capital,
para quando houver a efetiva realização financeira do bem recebido na permuta. No
caso trazido à baila acima, como paradigma (Acórdão no 10616.964), tinha-se a permuta
de ações de uma empresa rural com um imóvel rural, sem envolvimento de dinheiro em
espécie. Jamais poder-se-ia aceitar que uma permuta entre as ações de
determinada empresa com quotas de outra, esta constituída imediatamente antes
do negócio jurídico, e com integralização das quotas dela em dinheiro, valor este
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

que deveria ser utilizado para pagar o preço, possa ser encarada como uma permuta
típica, a afastar a incidência do imposto de renda, pois aqui houve o envolvimento de
dinheiro em espécie, havendo iniludivelmente a ocorrência de ganho de capital, a
justificar a incidência do imposto de renda sobre tal ganho.
De se concluir, portanto, que a operação levada a julgamento no paradigma foi a
permuta de ações de determinada empresa com quotas de outra, constituída às vésperas no
negócio jurídico e tendo como patrimônio exclusivamente dinheiro. Sobre estes fatos se
manifestou o colegiado e decidiu pelo não provimento do recurso voluntário.
Inobstante a manifestação da posição do d. relator quanto à tributação da permuta
sem torna entre quaisquer bens, os fatos levados a julgamento foram diversos, e não há posição
do colegiado quanto à tese pessoal do relator do julgado.
Ademais, tal qual em relação ao primeiro paradigma, ainda não era vigente à
época da sessão (16/04/2012), o Parecer PGFN/CAT no 1.722/2013, que é de observância
obrigatória para o CARF, conforme arts. 13 e 42 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Conclui-se, quanto ao segundo paradigma, que não há divergência interpretativa
entre os colegiados, já que ambos negaram provimento ao recurso voluntário em operação
apontada pelos respectivos contribuintes como permuta de ativos. Além disso, o arcabouço
normativo vigente à época de cada sessão era diverso para justificar, por si, as diferentes
decisões proferidas.
Por estes motivos, meu voto é por não conhecer a matéria 1 – não tributação da
operação de permuta.
O segundo tema cuja divergência foi admitida está apresentado como
“impossibilidade de se modificar a base de cálculo por decisão da autoridade julgadora”.
A recorrente, sobre o tema ora em análise, apresenta as seguintes considerações
principais no recurso especial interposto:
[...]
Assim, houve no acórdão recorrido a formação de uma nova base de cálculo, qual
seja, o montante de R$ 61.441.953,7 2.
Contudo, o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que se poderia eleger uma
base de cálculo distinta daquela eleita pela Fiscalização na formalização do lançamento
fiscal, diverge do quanto decidido nos acórdãos paradigmas nO 2402-005.392 (Doc.
04) e nO 2202-003.367 (Doc. 05), nos quais se reconheceu que deve ser declarado
nulo o lançamento fiscal quando verificada a identificação incorreta da base de
cálculo pela Autoridade Lançadora, nos seguintes termos:
[...]
Como se vê, enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que seria possível a adoção de
uma nova base de cálculo, com a consequente retificação da base de cálculo
originalmente autuada, nos acórdãos paradigmas nO 2402-005.392 e no 2202-
003.367, entendeu-se que caberia à autoridade julgadora determinar o cancelamento do
lançamento fiscal.
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

Neste sentido, mencione-se o seguinte trecho do voto proferido pelo I. Conselheiro
Marcio Henrique Sales Parada no acórdão paradigma no 2202-003.367, no qual restou
devidamente explicitado que o erro na determinação da base de cálculo fulmina o
lançamento fiscal, sendo este um vício material impossível de ser sanado pela
autoridade julgadora:
[...]
Considerando-se, portanto, que no caso concreto restou evidenciado que a Autoridade
Fiscal se equivocou na eleição da base de cálculo autuada, requer-se que esta E. CSRF
reconheça a nulidade integral dos autos de infração em tela, nos exatos termos dos
paradigmas mencionados acima.
[...]
A contribuinte reputa ilegal a modificação na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
sobre o ganho de capital.
Merece registro o fato de que a alteração ora combatida foi objeto de pedido
subsidiário expresso da recorrente em seu recurso voluntário, conforme seguinte excerto do
recorrido:
O sujeito passivo principal, após a ciência da decisão de primeira instância, interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 3.868 a 4.242, por meio do qual, em essência, repete as
alegações trazidas na Impugnação, acrescentando que:
[...]
(xx) subsidiariamente, a autuação deveria se reduzida para exigir apenas o IRPJ/CSLL
devidos sobre o ganho de capital que, na visão da Fiscalização, seria auferido caso
tivesse ocorrido uma permuta (R$ 61.441.953,72);
Seguindo a aferição quanto ao conhecimento da matéria 2, denominada
“impossibilidade de eleição de nova base de cálculo pela autoridade julgadora”, verifico que está
instruída com dois acórdãos paradigmas que registram julgamentos relacionados à Contribuição
Previdenciária.
De plano, cabe destacar que os acórdãos cotejados tratam de incidências
tributárias diversas: IRPJ e CSLL sobre ganho e capital x Contribuição Previdenciária sobre
rendimentos do trabalho.
Não obstante, como a discussão é sobre “modificação da base eleita pelo
julgador”, passemos à análise dos paradigmas.
O primeiro paradigma apresentado (acórdão no 2402-005.392, de 13/07/2016),
contém as seguintes informações e fundamentos, no que se refere ao suposto dissídio ora em
análise (com destaques acrescidos):
Voto vencido
[...]
Observo que o Fisco apresentou como base de cálculo o valor justo das ações, que
corresponde ao valor adotado contabilmente como despesa para empresa que suporta o
custo.
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

A base de cálculo das contribuições é uma grandeza representada pela
remuneração paga ao trabalhador, que se traduz, a grosso modo, no valor que é
repassado pela empresa como contraprestação pelo trabalho realizado.
No presente caso, verifica-se que a empresa é uma sociedade anônima de capital
fechado, portanto, suas ações não são negociadas em bolsa. Para verificar o valor a ser
registrado contabilmente como despesas decorrentes das outorgas, foi utilizado o valor
justo das ações, o qual provém de cálculo contábil que traduz o valor de uma ação que
não é vendida no mercado, para um valor que seria negociável em bolsa.
Ocorre que esse valor justo é calculado com base em uma série de parâmetros para
definir o valor da opção no momento em que é concedida ao beneficiário. Verifica-se,
assim, um descompasso entre o momento do fato gerador, tomado como a data do
exercício, e o momento da fixação da base de cálculo, que sendo o valor justo, foi
calculado na data da outorga.
[...]
Nesse sentido, encaminho por dar provimento parcial aos recursos neste ponto, para que
a base de cálculo seja fixada pela diferença entre o valor patrimonial da ação e o valor
estabelecido para exercício das opções.
[...]
Voto vencedor
[...]
Do plano de stock options.
Tenho como muito bem colocadas as razões do D. Relator quanto ao caráter
remuneratório dos planos de outorga de opções da empresa, bem como no que se
refere à inadequação da base de cálculo eleita pela fiscalização para fins de cômputo das
contribuições previdenciárias exigíveis.
[...]
Sem adentrar no mérito da qualidade do valor patrimonial como referência para a
medida desse ganho, entendo, diversamente do proposto, que a eleição desse valor em
sede de julgamento administrativo, extrapola o conceito de mero ajuste ou correção de
erro material no lançamento original.
De fato, está-se a tomar montante apurado, quando comparado com o da autuação, em
momento distinto no tempo, baseado em conceito bastante diverso, resultando,
consequentemente, em valor também diferenciado.
Na prática, consubstancia-se na consecução de um novo lançamento, de cunho
substitutivo, por parte pela autoridade julgadora, o que não tem respaldo normativo,
sequer utilizando-se da previsão contida no § 3o do art. 18 do Decreto no 70.235/72, que
versa sobre os lançamentos complementares.
Com efeito, tanto sobre o prisma temporal, como no subsequente aspecto material base
de cálculo restaria refeito para todos os fins o crédito tributário, o que extrapola, à
evidência, os limites do presente julgamento.
A decisão acima transcrita buscava identificar a base de cálculo da contribuição
previdenciária, consistente em remuneração paga ao trabalhador. O julgado concluiu que o Fisco,
ao definir o valor desta remuneração, valeu-se de aferição indireta apurada em momento distinto
daquele de ocorrência do fato gerador.
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

O voto vencido, visando superar o que considerou “descompasso entre o momento
do fato gerador, tomado como a data do exercício, e o momento da fixação da base de cálculo,
que sendo o valor justo”, modificou o critério de avaliação da remuneração auferida pelo
trabalhador.
O voto vencedor considerou que modificação de tal monta, descrita como “tomar
montante apurado, quando comparado com o da autuação, em momento distinto no tempo,
baseado em conceito bastante diverso” não corresponde a mero ajuste ou correção de erro no
lançamento, motivo pelo qual o cancelou.
De outra parte, o acórdão recorrido assim se manifestou sobre a necessidade de
ajuste da base de cálculo, verbis:
[...]
Contudo, a referida autoridade entende que a apuração do ganho de capital deve se dar
pelo confronto entre o valor patrimonial dos bens dados em permuta com o valor
atribuído aos bens recebidos.
Neste sentido, conforme a descrição contida no Termo de Verificação Fiscal, o valor
patrimonial das ações da Wilkes dadas pela recorrente na permuta realizada em
06/09/2013 era de R$ 592.116.989,17.
Em contrapartida, naquela data, “o valor de mercado das ações preferenciais da CBD,
negociadas na BM&FBovespa com o código PCAR4, fecharam o dia na cotação de R$
98,62/ação. Isso significa que o valor pago pelo grupo Casino pelo controle total da
CBD foi de R$ 1.910.762.500,00 (R$ 98,62/ação x 19.375.000 ações PCAR4)”.
Deste modo, o ganho de capital apurado foi de R$ 1.318.645.510,83.
A identidade entre o cálculo do ganho de capital na permuta e na simples venda se
justifica em razão do fato, também já exposto, de que a permuta engloba duas operações
de compra e venda recíprocas.
Deste modo, o fato de a decisão recorrida haver reconhecido que, efetivamente, ocorreu
uma operação de permuta não implica no reconhecimento de qualquer vício no
lançamento, capaz de ensejar a sua nulidade ou a sua improcedência.
De outra banda, procede a pretensão subsidiária da recorrente de que o ganho de capital
seja reduzido ao valor de R$ 61.441.953,72, correspondente à diferença entre os valores
patrimoniais das ações envolvidas na permuta.
Como já exposto, na vigência do RTT, na ausência de determinação legal explícita no
sentido de que os bens recebidos em permuta devem ser considerados pelo valor de
mercado, como adotado pela autoridade fiscal, cabe a adoção da diferença entre os
valores patrimoniais dos bens.
[...]
No presente caso, a autoridade fiscal havia apurado ganho de capital na ordem de
R$ 1,3 bilhão. Para tanto, havia avaliado os bens recebidos de acordo com o valor de mercado.
Não há no acórdão qualquer menção a irregularidade na apuração da base de cálculo.
A decisão apenas considerou que, dentre duas opções disponíveis para avaliação
dos bens recebidos (valor patrimonial ou de mercado) e diante da ausência de determinação legal
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

explícita no sentido de que eles deveriam ser avaliados pelo valor de mercado, utilizado pelo
Fisco, caberia a adoção do seu valor patrimonial.
Portanto, a decisão levou em conta a solução menos gravosa à contribuinte, o que,
como já registrado, foi inclusive pleiteado pela própria recorrente no recurso voluntário.
Não existe, portanto, simetria entre os acórdãos comparados.
Com efeito, o paradigma buscou definir o valor da remuneração que seria sujeita
à incidência da contribuição previdenciária e concluiu que a definição utilizada pelo Fisco seria
imprestável, frente ao “descompasso entre o momento do fato gerador, tomado como a data do
exercício, e o momento da fixação da base de cálculo”, de sorte que a eleição de nova base de
cálculo seria equivalente a promover novo lançamento, procedimento sabidamente vetado em
sede de julgamento.
Já o recorrido cuidou de definir o valor do ganho de capital decorrente da permuta
de ações e decidiu por ajustar o valor da exigido ao montante menos gravoso ao sujeito passivo,
dentre os dois possíveis, sem qualquer alteração quanto ao momento do fato gerador ou de sua
fixação.
Trata-se de situações sem semelhança fática para fins de demonstrar a existência
de eventual dissídio interpretativo entre os colegiados, motivo pelo qual voto por rejeitar o
primeiro paradigma.
Do segundo paradigma (acórdão no 2202-003.367, de 10/05/2016), importa
consignar as seguintes informações iniciais, a fim de aferir a possibilidade de conhecimento do
recurso especial (com destaques acrescidos):
Neste lançamento em debate, definiu o Auditor Fiscal, conforme Termo de Verificação
Fiscal (fl. 282) que:
No momento em que se esgota o prazo de carência, o trabalhador tem constituído o
direito de exercer as opções de ações, recebendo em troca uma ação da companhia para
cada opção que possui.
... a tributação ocorre sobre a parcela assumida como despesa pela empresa, que se
traduz no valor que o beneficiário deixou de pagar pela opção de compra quando da sua
outorga, o qual é mensurável pelo valor justo da opção de compra.(destaquei)
Essa base de cálculo definida, entretanto, não se coaduna com a descrição que fez o
Auditor Fiscal para definir o momento de ocorrência do fato gerador.
Vejamos que o fato gerador, sujeito a condição suspensiva, só ocorre quando do
efetivo exercício da opção pelo beneficiário, conforme se tratou no item anterior.
Também, grifou o Auditor que "não se está tributando a compra da ação".
Mas chegou à conclusão que a base de cálculo seria o valor justo da ação, no momento
da outorga, ou seja, o valor que o beneficiário teria deixado de pagar para adquirir
aquela ação, caso fosse compra-la em mercado, quando a companhia lhe incluiu no
Plano de compra de ações e ele adquiriu o direito, sob condição suspensiva, de compra-
la a determinado preço, no futuro.
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

Mas qual seria esse preço de aquisição, pré-fixado, caso verificadas as condições
suspensivas? O Termo de Verificação Fiscal não o menciona ao tratar da base de
cálculo. Não seria a ele que se deveria fazer referência?
Porque a "vantagem" de natureza salarial obtida pelo beneficiário do Plano e subsidiada
pela companhia, pelo todo que vimos aqui sustentando, se verifica pela diferença entre o
valor da ação na data do exercício (valor do bem em mercado sob condições normais) e
aquele valor (pré-fixado e favorecido) que o beneficiário vai pagar à companhia dona
das ações. Essa é, efetivamente, a medida da "vantagem" auferida.
Naquele dia, do exercício, ele está ganhando a diferença entre o valor de mercado da
ação e o valor pelo qual a está comprando porque, se vende-la imediatamente (e ele tem
essa disponibilidade) será esse o valor acrescido a seu patrimônio.
O caso é bastante semelhante ao primeiro paradigma, ambos tratando da
remuneração ao trabalhador mediante opção de compra de ações (stock options ) da companhia
para quem exerce suas atividades.
O julgado paradigma é expresso ao afirmar que não está tributando a compra e
venda de ações e concluiu que a autoridade fiscal deixou de definir qual seria o valor da pré-
fixado da ação para apurar o ganho aproveitado pelo trabalhador.
Segundo a decisão, a remuneração do trabalhador seria equivalente à diferença
entre o valor de mercado das ações no dia que exercesse o direito de compra e o valor pré-fixado
destas ações, na data de assinatura do contrato de opção de compra.
Como este último valor não foi apresentado pelo Fisco, que calculou o ganho
tomando por base o valor justo da ação na data de assinatura do contrato, data esta que não
coincide com o fato gerador da contribuição previdenciária, o colegiado concluiu que o auto de
infração seria nulo, por erro na apuração do montante devido, conforme se extraiu do voto
condutor do acórdão, verbis:
No caso, a análise efetiva do Plano de opções de compra de ações (stock options)
oferecido a determinados empregados/dirigentes consubstancia efetiva vantagem
patrimonial em razão do trabalho desenvolvido para a companhia e, portanto,
ostentando natureza remuneratória, e, nessa condição, parcela integrante do conceito
legal de Salário de Contribuição – base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O fato gerador ocorre (aspecto temporal), conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal, na data do exercício das opções pelo beneficiário, ou seja, quando o mesmo
exerce o direito em relação as ações que lhe foram outorgadas.
A base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho patrimonial, e, portanto, há que ser
apurado nesse momento histórico e deve corresponder à diferença entre o valor de
mercado das ações adquiridas e o valor efetivamente pago pelo beneficiário.
Neste lançamento, verifica-se, conforme TVF, que foi empregado como base de cálculo
do valor das contribuições "a parcela assumida como despesa pela empresa, que se
traduz no valor que o beneficiário deixou de pagar pela opção de compra quando da sua
outorga, o qual é mensurável pelo valor justo da opção de compra". (g.n.)
Ora, se houve equívoco na apuração do montante devido (aspecto quantitativo da
hipótese de incidência) o lançamento encontra-se viciado e, para sanar o problema,
necessário ser feito um novo lançamento.
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720093/2017-23

Não entendo que se trate de mero erro de forma, de inobservância de aspectos formais,
mas que esteve ferida a própria substância do lançamento, na aferição do montante
devido. Porque, observando o processo tributário, forma é aquilo que existe para
garantir às partes o exercício de seus direitos, como, por exemplo, a ampla defesa e o
livre acesso ao judiciário. Cito:
"... porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte;
não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da
ampla defesa. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código
Tributário....15. ed. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, ESMAFE, 2013,
p.1197)
É necessário um novo lançamento, porque se feriram aspectos substanciais da hipótese
de incidência tributária. Nesses casos, o novo lançamento só seria possível enquanto não
decaído o direito da Fazenda Pública e observadas todas as normas pertinentes, na
legislação tributária.
[...]
Pelo que se extrai do voto condutor do paradigma, o lançamento seria imprestável
na medida em que a própria base de cálculo eleita para a apuração do quantum devido não
correspondia àquela definida como sujeita à tributação naquele caso.
Já o recorrido tratou apenas identificou a ocorrência de ganho de capital
decorrente da permuta de ações na forma indicada no TVF e decidiu por ajustar o valor da
exigido ao montante menos gravoso ao sujeito passivo, inclusive adotando os parâmetros
requeridos subsidiariamente pela recorrente.
Trata-se, portanto, de situações sem semelhança fática e jurídica para fins de
demonstrar a existência de eventual dissídio interpretativo entre os colegiados, de sorte que voto
por não conhecer do recurso especial também em relação ao segundo paradigma.
Diante disso, voto por não conhecer da matéria 2 – impossibilidade de eleição de
nova base de cálculo pela autoridade julgadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 5561
DF CARF MF
Original